Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715104-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Despacho Trata-se de agravo interno interposto por 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. (ID no 17358057, págs. 1-8) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela ora agravante, conforme ID no 16641521, págs. 1-3. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Telefônica Brasil S.A., para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO